Tribunal: TJMT
Processo: 1025410-62.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025410-62.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KATIA REGINA DAMASCENO - CPF: 328.361.551-91 (RECORRENTE), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1025410-62.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco do Brasil S.A

Recorrido(s):

Katia Regina Damasceno

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de maio de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. BANCO. INSURGENCIA DO RECORRENTE APENAS QUANTO AO ACORDO ENTABULADO. NECESSIDADE DE AMORTIZAÇÃO DOS VALORES QUITADOS NA RENEGOCIAÇÃO ANTERIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Autora buscou por meio desta ação a revisão empréstimos consignados, empréstimos em conta salário e corrente firmados com as reclamadas de modo adequá-los aos limites de trinta por cento de sua remuneração líquida. No segundo pedido busca a demandante a devolução de R$ 4.930,26 que foi descontado do seu salário em razão de empréstimo de 13º antecipado. E por fim, pleiteia o abatimento de R$ 12.406,74 em um acordo firmado com o Banco do Brasil S/A, sustentou que o referido valor foi pago a terceirizada da reclamada ANDRADE & BASTOS ASSESSORIA DE COBRANÇAS em um acordo anterior de renegociação de dívida, o qual não conseguiu cumprir, relatou que diante do seu inadimplemento o contrato foi retornado ao Banco do Brasil, porém a instituição não contabilizou o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e as 12 (doze) primeiras parcelas da renegociação (R$ 844,37) no novo acordo.

2. O Recorrente, em suas razões recursais, insurge-se apenas quanto ao item 1 da sentença que declarou “quitadas as parcelas do acordo n.
444.805.733 (Banco do Brasil S/A)
de 01/2019 a 2/2020, devendo constar como quitada a quantia de R$ 11.541,27 (onze mil, quinhentos e quarenta e um reais e vinte e sete centavos);”.

3. Diferente do que afirma o Recorrente não houve a quitação integral da renegociação de n.
444.805.733, mas sim a necessidade de se amortizar o valor de R$ 11.541,27, referente as parcelas de 01/2019 a 02/2020 do acordo anterior, pois é o valor que a Autora já havia quitado e que não foi levado em consideração nessa nova renegociação, n
.
444.805.733. Pelo que consta do cálculo realizado nesta renegociação, não foi levado em consideração nenhum dos valores pagos anteriormente.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“Nota-se do acordo n. 444.805.733 que as partes entabularam negócio jurídico para quitar diversos empréstimos, acordo n. 444.805.733. Foi estipulando o pagamento de sessenta parcelas de 834,62 (oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos). ID.Num. 34291529 - Pág. 2. ID.Num. 37401728 - Pág. 3. A parte autora relatou que Banco do Brasil ao atualizar o débito, deixou de considerar o valor inicial da entrada de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem ainda, as 12 (doze) parcelas quitadas a assessoria de cobrança. De fato, no extrato apresentado as parcelas 01/2019 a 2/2020, constam como quitadas. ID. Num. 34291514 - Pág. 2. As numerações das parcelas são as mesmas encontradas na renegociação firmada pelo Banco do Brasil S/A. (...)Dessa forma, na renegociação. ID. Num. 34291529 - Pág. 2, deve-se registrar o pagamento efetuado a Andrade Bastos Assessoria de Cobrança, pois foram incluídas as mesmas parcelas no novo acordo. Assim, da renegociação deve ser computar como quitada a quantia total de R$ 11.541,27 (onze mil, quinhentos e quarenta e um reais e vinte e sete centavos), valor referente as parcelas 01/2019 a 2/2020. “.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Em face do exposto, afastadas as preliminares,
OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, PARA:
1.
Declarar quitadas as parcelas do acordo n.
444.805.733 (Banco do Brasil S/A)
de 01/2019 a 2/2020, devendo constar como quitada a quantia de R$ 11.541,27 (onze mil, quinhentos e quarenta e um reais e vinte e sete centavos);
2
. Improcedente o pedido de restituição da quantia de R$ 4.930,26 (quatro mil, novecentos e trinta reais e vinte e seis centavos);
3.
Improcedente o pedido de limitação dos descontos dos empréstimos consignados e demais empréstimos em conta corrente.
4.
Improcedente a reparação em danos morais.”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2021